Tribunal: CARF
Processo: 17613.721339/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.721339/2015-22
ACÓRDÃO
2301-011.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DULCINEA BELMOK CHARBEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento
do próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os
requisitos previstos na legislação de regência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar provimento, vencidos os Conselheiros Carlos Eduardo
Ávila Cabral (relator), Marcelle Rezende Cota e André Barros de Moura, que conheceram
parcialmente do Recurso, não conhecendo dos documentos apresentados extemporaneamente e
deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor a Conselheira Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721339/2015-22
2

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.7/13), emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício
de 2014, ano-calendário 2013, tendo sido alterado o resultado nela apurado de
imposto a restituir de R$ 3.980,73 para saldo de imposto a pagar de R$ 9.422,95.
O imposto suplementar apurado, no valor de R$ 5.442,22, acrescido de multa de
ofício e juros de mora calculados até 30/09/2015, perfaz um crédito tributário de
10.409,32.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou as seguintes infrações:
- Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 4.127,28.
(...)
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 6.460,92.
(...)
-Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 9.201,66.
(...)
Cientificado da autuação em 05/10/2015 (fls.40), o contribuinte apresentou
impugnação em 23/10/2015 (fls.2/3), insurgindo-se contra parte do Lançamento.
Defende, em síntese, a regularidade da dedução com os dependentes Rômulo e
Graziela Belmok Charbel. Diz tratar-se de seus filhos, com idade até 24 anos, para
os quais pagou despesas médicas. Diz, ainda, serem devidas as deduções de
despesas médicas realizadas em seu próprio benefício. Concorda expressamente
com a glosa de despesas médicas no valor de R$ 400,00.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721339/2015-22
3
A DRJ, ao apreciar a impugnação parcial ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por
julgar procedente em parte no sentido de afastar a glosa com dependentes, afastar a glosa de
despesas com instrução e quanto a glosa de despesas médicas restabelecer a dedução no valor de
R$ 361,50, mantendo as demais glosas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 20/07/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando o seguinte:
a) Que o titular do plano de saúde, seu esposo, faleceu e que no ano de 2013 não
poderia ser titular e beneficiário do plano;
b) Que foi a contribuinte quem arcou com as despesas do plano e que era
contratado em benefício próprio e de seus dependentes;
c) E que a lei no 9.250/95 autoriza a dedução de pagamento de plano de saúde
próprio e de dependentes.
Em petição de fl. 82, protocolada em 14/09/2018, requer o sujeito passivo a juntada
dos documentos de fls. 83 a 86, consistentes em comprovantes de pagamentos aparentemente
emitidos pelo plano de saúde.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
No entanto, considerando que fora apresentado de forma extemporânea e sem
fundamentação nas hipóteses previstas no § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, deixo de
conhecer da petição de fl. 82 e dos documentos de fls. 83/86.
Considerando a impugnação apresentada, o que fora decidido pela DRJ e o teor do
recurso interposto, o litígio neste momento recai apenas sobre a glosa de despesas com plano de
saúde.
Para a manutenção da glosa das despesas com plano de saúde, assim se manifestou
a DRJ:
O interessado informou em sua declaração de ajuste anual ter realizado
pagamentos a título de despesas médicas no valor total de R$ 31.256,66. Deste
montante, a Fiscalização glosou a despesa no valor de R$ 9.201,66. O contribuinte
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721339/2015-22
4
não impugna a glosa de R$ 400,00, restando em litígio apenas as despesas
informadas como tendo sido paga ao Plano de Assistência a Saúde do Aposentado
da Vale – PASA, em favor do contribuinte e de seus dois dependentes. Justifica a
autoridade fiscal que não restou demonstrado o parentesco do titular do plano
bem como o ônus financeiro da despesa.
Da Certidão de Casamento de fls.19, verifico que Luciano Antonio Charbel,
informado como titular do plano de saúde Pasa nos comprovantes de fls.16, foi
cônjuge da contribuinte, falecido em 25-07-2002. Estaria, assim, comprovado o
grau de parentesco apontado pela fiscalização.
Contudo, é possível verificar do mesmo comprovante que o valor de R$ 8.440,16
refere-se ao Luciano Antonio Charbel, não sendo possível, pois, atribuir à
contribuinte a dedução desta quantia.
Assim, não obstante estar comprovado que a contribuinte efetuou despesas com
plano de saúde em seu próprio benefício e de seus dependentes, nos valores
consignados nos comprovantes de fls.16, não é possível aceitar a parte do valor
informado relacionado a terceiro beneficiário, conforme detalhamento abaixo:
(...)
Observo que a Dmed (fls. 57) espelha esta mesma realidade. Se houve equívoco
da fonte pagadora, já que Luciano Charbel é falecido, deveria ter sido
providenciada a retificação desta declaração e a conseqüente alteração no
comprovante de fls.16.
Deve ser ressaltado que, de acordo com regramento contido no inciso II do § 2o
do art. 8o da Lei no 9.250/1995, somente são dedutíveis os valores pagos a planos
de saúde contratados em favor do próprio contribuinte ou das pessoas incluídas
como dependentes na declaração de ajuste anual.
Desse modo, havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções em questão e
cabendo ao contribuinte comprovar de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, mantém-se a glosa da despesa médica no valor de R$
8.840,16 para restabelecer no Ajuste o valor de R$ 361,50, conforme
detalhamento abaixo:
Dos argumentos acima transcritos ressalto as seguintes passagens:
(a) “não obstante estar comprovado que a contribuinte efetuou despesas com
plano de saúde em seu próprio benefício e de seus dependentes, nos valores
consignados nos comprovantes de fls.16”
(b) “de acordo com regramento contido no inciso II do § 2o do art. 8o da Lei no
9.250/1995, somente são dedutíveis os valores pagos a planos de saúde
contratados em favor do próprio contribuinte ou das pessoas incluídas como
dependentes na declaração de ajuste anual.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721339/2015-22
5
Analisando a documentação apresentada entendo que o sujeito passivo, no que
pese o plano de saúde não ter realizado as alterações devidas, mesmo que demandasse uma ação
por parte da contribuinte no sentido da correção, comprovou a realização das despesas com plano
de saúde.
A decisão recorrida, como apontado acima, reconhece que a contribuinte efetuou
as despesas e que elas são dedutíveis.
A forma de prestação das informações por parte da empresa do plano de saúde não
tem o condão de afastar a realidade, inclusive reconhecida pela DRJ, de que a contribuinte
efetivamente realizou despesas com plano de saúde em relação a sua pessoa e de seus
dependentes.
Não há dúvidas quanto à situação fática posta nos autos, qual seja a de que o
senhor Luciano Antonio Charbel faleceu e que, por ausência de uma alteração formal, o plano de
saúde, que tem como beneficiários a contribuinte e seus dependentes, continuou sendo pago de
forma regular por Dulcineia Belmok Charbel.
Inegável que houve a prestação dos serviços de plano de saúde por parte da PASA e
que os beneficiários, considerando o falecimento do Senhor Luciano Antonio Charbel, foram a
contribuinte e seus dependentes. Bem como inquestionável que quem arcou com as despesas,
passíveis de dedução, foi a contribuinte.
Assim, ao meu sentir, entendo que as despesas foram devidamente comprovadas,
devendo ser afastada a glosa.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer de petição extemporânea, e, na parte conhecida, dar provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

VOTO VENCEDOR
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Redatora Designada

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao restabelecimento da despesa
médica em litígio.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721339/2015-22
6
Sobre a matéria, acompanho as razões de decidir do acórdão recorrido abaixo
reproduzidas (e-fls. 62/64):
Da Certidão de Casamento de fls.19, verifico que Luciano Antonio Charbel,
informado como titular do plano de saúde Pasa nos comprovantes de fls.16, foi
cônjuge da contribuinte, falecido em 25-07-2002. [...]
Contudo, é possível verificar do mesmo comprovante que o valor de R$ 8.440,16
refere-se ao Luciano Antonio Charbel, não sendo possível, pois, atribuir à
contribuinte a dedução desta quantia.
Assim, não obstante estar comprovado que a contribuinte efetuou despesas com
plano de saúde em seu próprio benefício e de seus dependentes, nos valores
consignados nos comprovantes de fls.16, não é possível aceitar a parte do valor
informado relacionado a terceiro beneficiário, conforme detalhamento abaixo:

Observo que a Dmed (fls. 57) espelha esta mesma realidade. Se houve equívoco
da fonte pagadora, já que Luciano Charbel é falecido, deveria ter sido
providenciada a retificação desta declaração e a conseqüente alteração no
comprovante de fls.16.
Deve ser ressaltado que, de acordo com regramento contido no inciso II do § 2o
do art. 8o da Lei no 9.250/1995, somente são dedutíveis os valores pagos a planos
de saúde contratados em favor do próprio contribuinte ou das pessoas incluídas
como dependentes na declaração de ajuste anual.
Desse modo, havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções em questão e
cabendo ao contribuinte comprovar de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, mantém-se a glosa da despesa médica no valor de R$
8.840,16 para restabelecer no Ajuste o valor de R$ 361,50, conforme
detalhamento abaixo:

Como exposto pela primeira instância, a dedução de despesas médicas restringe-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721339/2015-22
7
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, nos termos
do art. 80, §1o, II, e §5o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99),
vigente à época dos fatos.
Verifica-se, contudo, que não há nos autos nenhum documento comprobatório de
que a despesa de R$ 8.440,16 corresponde a valores pagos a plano de saúde da própria
contribuinte ou de seus dependentes. Os elementos de prova juntados à Impugnação (e-fls. 16) e
ao Recurso Voluntário (e-fls. 83/86) indicam claramente que os valores referentes a esses
beneficiários perfazem o total de R$ 361,50 já acatado pelo Colegiado a quo, não merecendo
reparos a decisão recorrida.
Importa mencionar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de despesas
médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao
direito pleiteado.
Em vista de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 98
DF CARF MF
Original